Tribunal: TCU
Processo: 022.543/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades nos financiamentos e operações de apoio financeiro aos grupos privados controladores da operadora de telefonia Oi S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de supostos atos de gestão ilegítimos, antieconômicos e possíveis infrações a normas legais ou regulamentares nos financiamentos e operações de apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aos grupos privados controladores da operadora de telefonia Oi S/A, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. excluir Jorge Luiz Sozzi de Moraes da relação processual, em razão do seu falecimento; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos demais responsáveis listados no subitem 3.2 deste acórdão; 9.4. determinar ao BNDES, com base no art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente plano de ação que detalhe os mecanismos e procedimentos para assegurar o pleno e tempestivo acesso dos auditores desta Corte às informações e sistemas necessários às fiscalizações, em estrito cumprimento dos arts. 42 e 87, inciso II, da Lei 8.443/1992 e da decisão do STF no MS 33.340/DF; 9.5. recomendar ao BNDES, em linha com o art. 2o, inciso III, da Resolução-TCU 315/2020 c/c arts. 4o, 8o a 11 da IN-TCU 99/2025, que avalie a conveniência e a oportunidade de aperfeiçoar a sua Política de Atuação em Renda Variável (instituída pela Resolução 2.272/2012), e seus manuais de procedimento, de modo a prever: 9.5.1. critérios e gatilhos que institucionalizem o desinvestimento periódico desses papéis, tão logo cessem as razões de interesse público que motivaram o investimento inicial, respeitada a racionalidade ex ante da gestão de portfólio; 9.5.2. para operações de M&A de alta complexidade ou materialidade, mesmo envolvendo companhias abertas, a definição de gatilhos para aprofundamento das análises de risco, a critério técnico do banco e considerando a adoção de boas práticas de mercado, a exemplo da exigência de laudos independentes, mecanismos de atualização de informações até o fechamento (como certificados de bring-down ), e cláusulas de alocação de risco (como reps & warranties com escrow e cláusulas MAC ), de forma proporcional à materialidade e ao risco de cada operação; 9.5.3. para o acompanhamento ex post das operações de renda variável, o fortalecimento seu ciclo de monitoramento e aprendizado, em linha com os arts. 8o a 11 da IN-TCU 99/2025, podendo incluir o monitoramento por indicadores-chave de risco e a consolidação de relatórios de lições aprendidas para a alta governança; 9.6. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e aos demais interessados listados no subitem 3.3 deste acórdão; 9.7. arquivar os autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.